Tribunal: TJDFT
Processo: 0709959-64.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA. ADOLESCENTES. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONTRADIÇÃO. PROVA EXCLUSIVA. FRAGILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO.
1. O crime previsto no art. 243 do ECA é formal e de mera conduta, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos descritos no tipo penal, sendo dispensável a prova do consumo da substância pela vítima.
2. A condenação penal exige provas firmes e inequívocas, não sendo suficientes os depoimentos exclusivos das vítimas, quando são colidentes entre si.
3. A divergência entre os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em Juízo, somada à ausência de indícios seguros de que o acusado tenha praticado os núcleos do tipo penal, impede a subsunção perfeita da conduta à norma incriminadora.
4. O acusado deve ser absolvido quando não há prova suficiente para superar a dúvida razoável quanto à autoria do crime, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido e provido. Absolvição por insuficiência de provas.